Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos, etc... Tendo em vista o julgamento do Tema 1234 do STF e o retorno dos autos para eventual juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator